Tribunal: TJMT
Processo: 1036514-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036514-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERGES POVOAS CAMPOS - CPF: 014.395.841-09 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1036514-51.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Erges Povoas Campos

Recorrida(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO - NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A empresa cessionária que insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao, por obrigação questionada por esta não comprova que recebeu o crédito por cessão, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

3. Majora-se o valor da indenização a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso parcialmente provido.

VOTO:

Colendos pares;

A sentença recorrida declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 1.169,72, inserido em 09.02.2017 e condenou a empresa reclamada pagar o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por dano moral. A Reclamante interpôs recurso visando a majoração do valor da condenação.

A empresa cessionária de crédito que inseriu o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, por obrigação questionada por esta, tem o ônus de comprovar que recebeu o crédito por cessão da cedente.

Neste caso a reclamada não comprovou que recebeu o valor objeto desta ação por meio de cessão de crédito. Ausente essa prova configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "
in re ipsa
", que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

A Recorrente possui uma negativação posterior que deve ser levado em consideração para fixação do valor da condenação a título de dano moral.

Neste caso, entendo que o valor fixado a título de dano moral, ou seja, R$ 2.000,00 deve ser majorado, levando-se em consideração o valor da negativação e também a existência de outra posterior

Ante o exposto
,
dou parcial provimento ao recurso inominado
e majoro o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021